Tribunal: TJMT
Processo: 1019325-97.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019325-97.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (SUSCITADO), SERGINALDO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 921.731.101-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO DOS SANTOS - COLCHOES EVOLUTION - ME - CNPJ: 15.203.244/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
CITAÇÃO EDITALÍCIA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL
– POSSIBILIDADE –
HIPÓTESE ÚNICA DE EXCEPCIONALIDADE À REGRA PREVISTA § 2º DO ARTIGO 18 DA LEI Nº 9.099/95
– EXECUÇÃO DE DECISÕES DO PRÓPRIO JEC – ENUNCIADO Nº 37 DO FONAJE – DESNECESSIDADE DE DESLOCAMENTO À JUSTIÇA COMUM – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL –
CONFLITO ACOLHIDO.

No âmbito dos juizados especiais cíveis, é cabível a citação editalícia para localização do devedor
quando o feito já se encontra na fase de execução, não havendo justificativas para o deslocamento da competência à justiça comum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência entre o JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL e o do JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL, ambos da comarca de Jaciara.

A Magistrada suscitante discorda dos motivos que ensejaram a redistribuição do feito sob o argumento de que “não é competente para o conhecimento do cumprimento de sentença proferida no âmbito da competência do Juizado Especial Cível, cujo ato de citação, inclusive, se encontra suprido pelo comparecimento do réu e apresentação de contestação no processo. Requer a fixação da competência e o retorno dos autos ao juízo suscitado (ID 28720494).

O juízo suscitado prestou informações, no Id. 29721518, por meio das quais assevera que, restando inviabilizada a citação editalícia no âmbito do Juizado Especial, a competência para o conhecimento da demanda incumbe à Justiça comum. Pugna, nestes termos, pelo desacolhimento do conflito.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador Leonir Colombo, opina pela rejeição do conflito (Id. 32711988).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Turma.

O conflito comporta acolhimento.

Os autos que originaram o presente conflito decorrem de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais proposta por
Serginaldo Batista De Almeida
em face de
Adão Dos Santos – Colchões Evolution
e
Confederação Nacional Dos Dirigentes Lojistas
, atualmente em fase de cumprimento de sentença.

O Juízo suscitado declinou da competência sob o fundamento de que no curso do processo de conhecimento não foi possível a citação do demandado,
Adão dos Santos – Colchões Evolution – ME
, restando como alternativa a via editalícia, cujo ato processual é expressamente vedado no § 2º do artigo 18 da Lei 9.099/95.

Pois bem. De longa data perfilho do entendimento relativo à possibilidade única exceção à regra, apenas para os casos de execução das decisões do próprio Juizado Especial.

No mesmo sentido é o Enunciado nº 37 do FONAJE, que permite a citação editalícia no procedimento de execução ou no cumprimento de decisão proferida no âmbito dos JEC, vejamos:

“ENUNCIADO 37 – Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES)”.

Portanto, em inexistindo outros motivos que prejudiquem o processamento na via especial eleita,
não vejo justificativa para o deslocamento da competência à justiça comum, agora na fase de execução
, cabendo a citação na forma editalícia para localização do devedor.

Dispositivo
.

Pelo exposto, em dissonância do parecer ministerial,
ACOLHO
o conflito negativo para fixar a competência do Juizado Cível e Criminal da Comarca de Jaciara para o processar e julgar a causa originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020